Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTATO FORÇADO. RETROCESSO. LAUDO MÉDICO. PONDERAÇÃO.
1. Trata-se de agravos de instrumento que terão julgamento conjunto, uma vez que interpostos contra a mesma decisão.
2. A Lei n. 8.069/90 acolheu a teoria da proteção integral, conferindo à criança e ao adolescente o direito a uma estrutura familiar que lhe assegure o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
3. Conforme elucidativo precedente, “antes de se configurar como direito do genitor que não detém a sua guarda, a convivência com o filho objetiva, primordialmente, atender o melhor interesse da criança, proporcionando-lhe assistência emocional, por meio da construção dos laços familiares” (Acórdão 1367036, 07129701520208070003, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021).
4. Na hipótese, há elementos indicativos da necessidade de adoção de prudência no reinício de convivência entre filho e genitora, sobretudo para evitar que o contato forçado represente retrocesso no tratamento médico e inviabilize futuro convívio saudável entre os familiares.
5. A convivência desassistida, realizada de modo açodado, ao invés de colaborar para o estreitamento dos laços entre genitora e filho, tem potencial para ampliar a litigiosidade. Se o profissional médico declara, em laudo, que, no momento, o filho não possui condições de contato sem intermediação, essa circunstância precisa ser ponderada, até que se encontre solução consentânea aos interesses do adolescente.
6. Agravos de Instrumento conhecidos, provido o interposto pela parte autora, e não provido o interposto pela parte ré.